Tribunal: TJMT
Processo: 1041674-68.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041674-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[G. B. C. - CPF: 098.990.839-92 (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), LAURA FABIANA BESSANI - CPF: 923.236.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL:
1041674-68.2019.8.11.0041

APELANTE: G. B. C.

APELADO: VIACAO JUINA LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR – VIAGEM DE ÔNIBUS – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO PARENTESCO DO AUTOR (MENOR) COM A SUA A ACOMPANHANTE (AVÓ) –

DESCABIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA COMPANHIA DE VIAÇÃO

– ARTIGO 83, § 1º, DO ECA –

RECURSO DESPROVIDO.

Faz-se necessária a apresentação de documentos hábeis (certidão de nascimento) a comprovar o grau de parentesco entre o autor (menor de idade) e a sua acompanhante (avó) não apenas no embarque, mas durante todo do trajeto da viagem, razão pela qual não se verifica, na negativa de embarque do demandante pela companhia de viação, ilicitude capaz de gerar dever de indenizar, a qual apenas agiu no exercício regular do seu direito, nos termos do artigo 83, § 1º da Lei 8.069/90.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
G. B. C. representado por sua genitora LAURA FABIANA BESSANI
na
Ação

de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da
VIACAO JUINA LTDA – EPP

contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que a presença da sua mãe, portando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no momento do embarque cumpre a legislação vigente, uma vez que é possível constatar o parentesco da avó e do menor através da análise da citada CNH da sua genitora, do documento de identidade do autor (RG) e dos documentos pessoais da sua avó.

Sustenta que a legislação determina ser no momento do embarque que deve ser apresentada a documentação necessária para comprovar o vínculo de parentesco.

Assevera que se, durante o trajeto, fosse necessário a comprovação do parentesco com a sua avó, poderia ser apresentada uma cópia digitalizada da CNH da sua mãe no seu
smartphone
, inexistindo impeditivo legal para o seu embarque.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 77538021).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, em 13/07/2019, às 20h, se dirigiu até a rodoviária de Cuiabá-MT, juntamente com sua avó materna Luzia Carvalho Bessani, para realizarem uma viagem de férias com destino a Sapezal-MT.

Consta que o autor e sua avó foram impedidos de embarcar em razão da ausência da certidão de nascimento do demandante (menor de idade à época com 13 anos de idade).

Segundo o autor, sua mãe o acompanhava no momento do embarque e era possível comprovar o parentesco com sua avó a partir da análise do documento de identidade do autor e da CNH de sua genitora. Contudo, a empresa foi irredutível e, após muitas discussões, remarcou o bilhete, transferindo a viagem para as 05h30min do dia seguinte.

Sob tais argumentos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

A despeito dos argumentos da apelante, escorreita a sentença de improcedência da ação.

Sobre o tema, dispõe o artigo 83, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA:

“
Art. 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

§ 1º A autorização não será exigida quando:

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;

b) a criança estiver acompanhada:

b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado:

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau,
comprovado documentalmente o parentesco
;

2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável
.”

No caso, o apelante alega que a documentação apresentada no momento do embarque (RG seu e da sua avó bem como CNH da sua genitora) comprova o seu parentesco com a sua avó, que o acompanharia na viagem, sendo desnecessária certidão de nascimento exigida pela apelada, mesmo durante o trajeto, em razão da possibilidade de apresentação de cópia digital dos referidos documentos pelo telefone celular.

Todavia, fotografia em celular não configura documento e não supre a sua ausência, de modo que mesmo sendo comprovado no momento do embarque que o apelante era neto da sua acompanhante, por meio dos documentos de identidade destes e da CNH da sua genitora, presente na ocasião, ainda assim a companhia de viagem requerida poderia ser autuada pela falta do documento caso houvesse, por exemplo, fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, durante a viagem.

Trata-se de infração administrativa prevista no artigo 251 do ECA:

“
Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por qualquer meio, com inobservância do disposto nos arts. 83, 84 e 85 desta Lei:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência
.”

Portanto, diante da ausência de documentos hábeis (certidão de nascimento) a comprovar o grau de parentesco entre o autor (menor de idade) e a sua acompanhante (avó) durante todo do trajeto da viagem, não se verifica,
na negativa de embarque do demandante pela companhia de viação, ilicitude capaz de gerar dever de indenizar, a qual apenas agiu no exercício regular do seu direito, nos termos do artigo 83, § 1º da Lei 8.069/90.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se, entretanto, a suspensão da sua exigência prevista no artigo 98, § 3º, do referido diploma processual civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021